Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700101-95.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ZASB APOIO ADMINISTRATIVO E CIDADANIA LTDA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. TAXA ZERO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 2. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a instituição financeira, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas. 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 4. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais noticiaram, com clareza e destaque, a possibilidade de revogação a qualquer momento das regras do programa de antecipação de recebíveis com “taxa zero”, mediante prévia comunicação. 5. O aumento da tarifa bancária aplicada sobre os recebíveis, cuja alteração unilateral era contratualmente prevista, decorreu da omissão da Autora que ignorou as mensagens eletrônicas enviadas pela instituição financeira, o que afasta tanto a existência de ato ilícito, quanto o nexo de causalidade entre o alegado prejuízo e a prestação de serviços. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 6o, inciso III, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, porque, não tendo recebido informação adequada e clara sobre o serviço prestado, já que seu intento era o de aderir à campanha “Taxa Zero” somente se não houvesse cobrança de qualquer taxa, deveria ter acolhido seu pedido de condenação da parte recorrida ao ressarcimento das quantias descontadas e retidas, acrescidas de juros e correção monetária desde a data de cada desconto. As partes recorrente (ID 45697343 – Págs. 1 e 14) e recorrida (ID 46489649 – Pág. 9) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Luís Gustavo Freitas da Silva (OAB/DF 23.371) e Jacques Antunes Soares (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 6o, inciso III, e 14, §3o, ambos do CDC, e 422 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 44604346 – Págs. 7/12 acerca da inexistência de falha na prestação de serviços do banco réu, verbis: Na hipótese dos autos, apesar da responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira, a situação não demonstra falha na prestação dos serviços, mas ocorrência de culpa exclusiva da vítima a afastar o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Réu e o alegado prejuízo. Incontroverso que a Autora firmou contrato de adesão para cessão de direitos creditórios, no qual se obrigou a ceder e transferir ao Réu, em caráter definitivo e sem qualquer coobrigação ou responsabilidade pela solvência do usuário final, de forma inequívoca, irrevogável e irretratável os direitos creditórios auferidos com a prestação dos serviços (ID 41140183). Nos termos da cláusula 2.1.5 do contrato, o Réu “poderá, durante a vigência das presentes Condições Gerais, alterar as Condições da Cessão de Crédito, ficando a versão mais recente disponível para consulta do CLIENTE em sua Conta Corrente, passível de acesso pelo Internet Banking.” A Autora também tinha ciência prévia de que “BANCO INTER poderá promover modificações, a seu exclusivo critério, neste termo de Condições Gerais e a qualquer momento. Em sendo o caso, o BANCO INTER notificará o CLIENTE, por meio de notificação eletrônica, ou através de outro meio que possibilite o atingimento de tal fim, informando a existência da modificação e colocando-a ao dispor do CLIENTE, cabendo ao próprio CLIENTE examiná-la e inteirar-se das novas condições que eventualmente sejam propostas. O silêncio do CLIENTE com relação às modificações será entendido como aceite das novas condições.” (cláusula 9.4, ID 41140183 - grifou-se). Especificamente quanto à campanha “Antecipação TAXA ZERO”, instituída pelo Banco Inter S/A, foram estipuladas as seguintes condições: “1. DA CAMPANHA 1.1. O presente regulamento tem por finalidade disciplinar a Campanha “Antecipação TAXA ZERO”, que constitui uma medida do BANCO INTER para auxiliar as EMPRESAS afetadas, direta ou indiretamente, pelo cenário imposto pela pandemia de Covid-19, por meio da oferta de operações de Cessão de Crédito de Recebíveis de Cartão (“ANTECIPAÇÕES”) com taxa nominal de 0% (zero por cento) e, consequentemente, a taxa efetiva de 0% (zero por cento) (“Campanha”). 1.2. As ANTECIPAÇÕES são reguladas pelas Condições Gerais para Cessão de Recebíveis, disponíveis para consulta através do xxx, e esta Campanha de nenhuma forma limita, restringe ou anula quaisquer direitos e obrigações do referido documento. 1.3. A presente Campanha contará com um subsídio no valor total de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). 1.4. A taxa nominal de 0% (zero por cento), específica para presente Campanha, aplica-se somente nas ANTECIPAÇÕES de pagamentos em até 90 (noventa) dias, demais ANTECIPAÇÕES estão sujeitas às condições oferecidas pelo BANCO INTER no curso normal de seu negócio. 1.5. O BANCO INTER poderá determinar, a seu único e exclusivo critério, qual a porcentagem dos recebíveis de cartão registrados na agenda financeira da EMPRESA que irá efetivamente antecipar. Sendo que, para fins da presente Campanha, antecipará automaticamente 70% (setenta por cento) da agenda. 1.6. A Campanha é instituída por mera liberalidade do BANCO INTER em benefício das EMPRESAS que preencham fielmente os requisitos e condições estabelecidas nesta Campanha. 1.6.1. O BANCO INTER poderá promover modificações neste regulamento e na Campanha, a qualquer momento e a seu único e exclusivo critério. Em sendo o caso, Banco Inter comunicará as modificações ao cliente. (...) 3. PERÍODO DE VIGÊNCIA 3.1. A presente Campanha será válida a partir de 27 de abril de 2020 até o seu cancelamento pelo BANCO INTER. CONDIÇÕES 3.2. A Campanha só é válida para Recebíveis de Cartão apresentados nas agendas enviadas por Credenciadoras elegíveis, através da CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos), e data prevista de liquidação com até 90 (noventa) dias da data de ANTECIPAÇÃO. 3.3. Fica a critério exclusivo do BANCO INTER definir o valor máximo que poderá ser antecipado a taxa de 0% (zero por cento), bem como, o percentual do valor da agenda disponível que será antecipado, percentual este que será exibido no momento da contratação ou em alguma comunicação oficial do BANCO INTER.” (ID 41140034). (Grifou-se). Nesse contexto, evidente que o consumidor foi previamente cientificado da possibilidade de alteração da “taxa zero” a qualquer momento, por simples liberalidade da instituição financeira, razão pela qual foi devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC). A referida campanha só tinha data de início, ou seja, a partir de 27/4/2020, e poderia ser cancelada a qualquer momento. A instituição financeira não se obrigou a fornecer “taxa zero” indefinidamente. O Réu, em 7/1/2021, às 13h56, enviou e-mail para a Autora, a partir do remetente (maria.rocha@bancointer.com.br), com o seguinte conteúdo: “Conforme nos falamos ao telefone, o senhor já realizou a adesão da antecipação com taxa 0 junto ao Inter e depois desabilitou a contratação. Para que retornemos com o produto, preciso da sua formalização, por e-mail, de que deseja voltar a antecipar.” (ID 41140035, pág. 1). A Autora, no mesmo dia, às 14h27, utilizando-se do endereço eletrônico (rafaeldf@gmail.com), o mesmo indicado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 41140024), respondeu: “Conforme conversamos pelo telefone, temos interesse em voltar, apenas ressalto que nosso interesse é apenas com a taxa 0%. Não temos interesse em antecipar algo que esteja sujeito a taxas. Sendo assim, podemos ativar novamente a antecipação.” (ID 41140035, pág. 5). O Réu, às 14h31, escreveu: “Correto Rafael. Conforme regulamento enviado, antecipamos com taxa zero, 70% de seus recebíveis com vencimento em até 90 dias. Daremos seguimento ao processo.” E a Autora contestou, às 14h49: “Olá Maria, Perfeito! O que for superior a isso e tiver taxa, não precisa antecipar.” Em síntese, a Autora aderiu novamente ao contrato de antecipação com taxa zero, dos 70% (setenta por cento) dos recebíveis. Em 3/5/2021, às 15h31, o Réu, utilizando-se do endereço eletrônico (noreply@comunicação.bancointer.com.br), informou a Autora que a Campanha Taxa Zero de antecipação de recebíveis, iniciada em 2020, foi encerrada na referida data e que, a partir de 04/05/2021, a nova taxa de antecipação aplicada seria de 0,7% (zero ponto sete ponto percentual) ao mês (ID 41140037). Em nova oportunidade, após o silêncio da Autora, o Réu, em 25/11/2021, às 16h06, utilizando-se do endereço de e-mail (noreply@comunicação.bancointer.com.br), lhe informou que a taxa de antecipação mudaria de zero para 1,20% (um ponto vinte pontos percentuais) ao mês e que estava vigente desde 24/11/2021 (ID 41140036). Infere-se que o Réu cumpriu com o dever de comunicar a Autora em duas oportunidades sobre a alteração da taxa de juros, mas os e-mails foram enviados para uma caixa de mensagens de spam, também denominada de lixo eletrônico. (ID 41140038) Os filtros do correio eletrônico do “Gmail” movem automaticamente as mensagens de spam (lixo eletrônico) para as pastas de spam dos usuários. Esses filtros não podem ser desativados, mas é possível criar filtros que ignorem a classificação de spam para mensagens recebidas de usuários em uma lista de remetentes previamente aprovados; criar filtros que ignorem a classificação de spam para mensagens recebidas de remetentes no domínio do usuário; filtros que coloquem mensagens de spam em quarentena para o usuário analisá-las; ou filtros que realizem a triagem de e-mails em massa de forma mais rigorosa. (https://support.google.com/a/answer/2368132?hl=pt-BR). O usuário, portanto, pode aprovar os remetentes que são usuários confiáveis, de modo que as mensagens desses ignorem a triagem prévia de spam. Fixadas essas premissas, constata-se a viabilidade de a Autora personalizar sua caixa de lixo eletrônico e que, por se tratar de pessoa jurídica do ramo de prestação de serviços, não poderia ignorar que e-mails importantes seriam passíveis de direcionamento para a referida caixa. Razoável, portanto, que a verificasse com regularidade a fim de evitar que mensagens importantes, especialmente da instituição financeira com quem mantém contrato, fossem ignoradas, bem como razoável seria que as mensagens da instituição financeira não fossem classificadas como lixo eletrônico. (...) A Autora não pode se escusar da responsabilidade de gerenciar o próprio “lixo eletrônico/spam”, tampouco do encargo de verificar o conteúdo das mensagens destinadas à referida pasta, pois, como às vezes ocorre, a correspondência eletrônica pode ser classificada erroneamente como spam. Tanto nas condições do programa de taxa zero, quanto do contrato de cessão de recebíveis havia disposição expressa de que o Réu poderia alterar as condições contratadas por mera liberalidade, desde que comunicasse previamente a Autora. Embora essa obrigação tenha sido cumprida, não se perfectibilizou por culpa exclusiva da Autora que, conquanto tivesse a responsabilidade de verificar o conteúdo das mensagens a ela enviadas, ignorou a informação de que a taxa de juros aplicada sobre os recebíveis seria alterada. Cabe ressaltar que, a despeito da profusão de mensagens com caráter publicitário, os títulos das mensagens eletrônicas enviadas pela Ré indicavam a alteração dos termos da contratação – “Sobre sua nova taxa de antecipação” e “Atenção: sua taxa de antecipação vai mudar” - ou seja, o título não poderia ser mais claro e uma simples leitura atenta possibilitaria distinguir entre publicidade e comunicação institucional (ID 411400380). Nesse contexto, resta evidente que a cobrança oriunda do aumento da tarifa bancária aplicada sobre os recebíveis, cuja alteração unilateral era contratualmente prevista, decorreu da própria omissão da Autora, o que afasta tanto a existência de ato ilícito, quanto o nexo de causalidade entre o alegado prejuízo e a prestação de serviços pela Instituição Financeira. Verificando-se a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor ou aos terceiros envolvidos no crime, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, raciocínio que, mutatis mutandis, se aplica à hipótese dos autos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas do regulamento da campanha “Antecipação TAXA ZERO” e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a ZASB APOIO ADMINISTRATIVO E CIDADANIA LTDA. sejam realizadas em nome do advogado Luís Gustavo Freitas da Silva (OAB/DF 23.371). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015